Tribunal: TJDFT
Processo: 0004423-97.2006.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFIRMAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência atribui especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
3. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, pois ancorada nas provas dos autos, notadamente porque o relato da vítima, no sentido de ter sido obrigada a masturbar e praticar sexo oral com o réu, foi corroborado por outros elementos probatórios, inclusive os relatos do irmão da vítima, em ambas as fases, que presenciou os fatos.
5. Recurso conhecido e desprovido.